Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700271-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO FERNANDO ALVES DE CASTRO EMBARGADO: LUCAS LEITE GOMES, ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria analisada em sede de antecipação de tutela. O embargante, com base em julgados de tribunais superiores, pretende a aplicação de entendimento diverso do proferido na decisão, o que não caracteriza defeito apto a ser sanado em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se o embargante. Intimem-se, ainda, os agravados a apresentar contrarrazões nos endereços indicados na petição de ID 35432487. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito